Tribunal: TJES
Processo: 5001147-51.2022.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001147-51.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CRISTHIANE QUINTINO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001147-51.2022.8.08.0019

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: CRISTHIANE QUINTINO DE OLIVEIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO QUE FIXOU EXPRESSAMENTE OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO (ART. 1º-F DA LEI 9.494/97). DECISÃO NA FASE DE EXECUÇÃO QUE ALTERA O CRITÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que, ao acolher a impugnação ao excesso de execução, determinou que o cálculo do débito observasse a metodologia da Emenda Constitucional nº 113/2021 (Taxa SELIC).

2. A decisão recorrida, proferida na fase de execução, alterou o critério de juros e correção monetária que havia sido expressamente definido na sentença da fase de conhecimento, a qual já havia transitado em julgado.

3. Recurso interposto pelo Estado, no qual sustenta que a nova decisão viola a coisa julgada material, pois o título executivo judicial já havia estabelecido de forma definitiva os índices a serem aplicados (parâmetros do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), não sendo possível sua modificação posterior.

4. A r. sentença merece reforma. A questão não reside em qual seria o melhor ou mais atual índice de correção, mas sim na imutabilidade da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF e art. 502, CPC). O título executivo judicial que deu origem à presente execução transitou em julgado com a determinação expressa de que os juros e a correção monetária seguissem os parâmetros do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. A Emenda Constitucional nº 113/2021, embora tenha alterado a sistemática de correção dos débitos da Fazenda Pública, não tem o poder de retroagir para modificar os critérios de cálculo já definidos em uma decisão judicial acobertada pelo manto da coisa julgada. Tentar modificar o que foi decidido no processo de conhecimento durante a fase de execução configura clara ofensa à segurança jurídica

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de ID 55565993 e determinar que o cálculo do débito exequendo observe estritamente os critérios de juros e correção monetária estabelecidos no título executivo judicial transitado em julgado, qual seja, os parâmetros do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (correção pelo IPCA-E e juros da poupança).

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)